Tribunal: CARF
Processo: 10880.993481/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mariel Orsi Gameiro
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-02-01

Inteiro teor:
S3-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.993481/2012-28
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3002-001.646 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/01/2012
DECLARAÇÃO
DE
COMPENSAÇÃO.
DIREITO
CREDITÓRIO.
PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. NÃO APRESENTADA DCTF
RETIFICADORA.
A inexistência de DCTF retificadora não impede a análise da certeza e liquidez
do crédito tributário, desde que comprovado pelo contribuinte o erro de fato ou
seu preenchimento, mediante outras provas apresentadas.
CERTEZA
E
LIQUIDEZ
DO
CRÉDITO
TRIBUTÁRIO.
ÔNUS
PROBATÓRIO DO CONTRIBUINTE.
É ônus do contribuinte demonstrar a certeza e liquidez do crédito tributário,
conforme dispõe o artigo 170, do Código Tributário Nacional, mediante provas
suficientes para tanto, apresentadas no processo administrativo fiscal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carlos Alberto da Silva
Esteves (Presidente), Sabrina Coutinho Barbosa, e Mariel Orsi Gameiro.
Relatório
Trata-se o presente processo de PERDCOMP para compensação de crédito
oriundo do pagamento da Contribuição para o PIS, no período de janeiro de 2012, no valor de R$
6.889,28, sob o no 10464.72345.250412.1.3.04-2007.
Por bem descrever os fatos, adoto relatório da decisão de primeira instância:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.993481/2012-28
Fl. 105
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.646 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993481/2012-28

Trata o presente processo de PER/DComp de crédito da Contribuição para o PIS de
janeiro de 2012, no valor de R$ 6.889,28, sob número 10464.72345.250412.1.3.04-
2007.
A Derat, em São Paulo, por meio do despacho decisório de fl. 07, deferiu parcialmente
o pedido, nos seguintes termos:
A análise do direito creditório está limitada ao "crédito original na data de transmissão"
informado no PER/DCOMP, no valor de 16.711,25. Valor do crédito original
reconhecido: 6.889,28 A partir das características do DARF discriminado no
PER/DCOMP acima identificado, foram localizados um ou mais pagamentos, abaixo
relacionados, mas parcialmente utilizados para quitação de débitos do contribuinte,
restando saldo disponível inferior ao crédito pretendido, insuficiente para compensação
dos débitos informados no PER/DCOMP.
(...)
Diante do exposto, HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada.
Cientificada do despacho em 17/12/2012, a interessada apresentou a manifestação de
inconformidade de fls. 12/26.
Preliminarmente, indica as razões do presente pedido de restituição:
4. A empresa ao apurar o saldo devedor de PIS, alusivo ao período de janeiro de 2012, o
fez de forma equivocada, em virtude de não ter abatido do saldo devedor os montantes
referentes: (i) aos produtos tributados pela alíquota normal quando sujeitos à alíquota
diferenciada (tributação monofásica - alíquota zero); (ii) aos insumos - materiais de
embalagem.
Informa, na peça recursal, que o valor reconhecido no Despacho Decisório é aquele
constante DCTF entregue pela interessada:
8. Abre-se um parênteses para destacar que a Manifestante apurou o saldo devedor de
R$ 282.090,15 e procedeu ao recolhimento de R$ 282.169,84, ou seja, recolheu a maior
o montante de R$ 79,69.
9. Identificado o equívoco, referente a apuração de janeiro de 2012 da Contribuição PIS,
a Manifestante procedeu a retificação de sua DCTF (DCTF-R) e DACON, informou
como saldo devedor de PIS o montante de R$ 275.280,56, este valor refere-se ao
abatimento do crédito dos produtos tributos pela alíquota normal quando deveria ter
sido pela alíquota diferenciada (tributação monofásica).
10. Verifica-se que o montante reconhecido pela Digna Fiscalização é a diferença entre
o valor inserido na DCTF-R e o valor recolhido a maior.
(...)
19. Em razão de a Manifestante ter cometido tais equívocos foi proferido o r. Despacho
Decisório em tela.
Após a contextualização fática, a interessada inicia sua argumentação:
II - DAS QUESTÕES PRELIMINARES
II.1 - DA INOBSERVÂNCIA AO PRIMADO DA VERDADE MATERIAL
32. A Digna Fiscalização exarou o r. Despacho Decisório sem antes intimar a
Manifestante a esclarecer o motivo de ter supostamente utilizado valor maior do que o
existente entre o encontro de contas deste PER/DCOMP e sua DCTF-R.
(...)
37. Logo, a Digna Fiscalização tinha que ter agido com zelo e, por conseguinte, tinha o
dever de intimar a Manifestante a tecer esclarecimentos sobre o caso. O que não
ocorreu!
38. Importante nesse ponto informar, a Manifestante não se exime de sua culpa quanto
aos equívocos no preenchimento de suas obrigações acessórias, mas o fato é que não
Fl. 106
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.646 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993481/2012-28

pode ser punida por isso e ficar sem o direito de compensar o seu crédito com os débitos
perante a Administração Federal.
Na mesma esteira de argumento, relata que as obrigações acessórias não foram
devidamente retificadas, informando corretamente o saldo que entende restituível à
RFB:
44. Nesse sentido, a Digna Fiscalização não devia ter invalidado o crédito de plano, pois
o que aconteceu foi que a Manifestante não procedeu aos corretos ajustes em sua
DCTF-R e em sua DACON.
(...)
46. Sendo assim, a Digna Fiscalização claudicou em não intimar a Manifestante antes
de proferir o r. Despacho Decisório, para tecer esclarecimentos sobre a suposta
utilização de um mesmo crédito duas vezes.
47. In suma, a Digna Fiscalização deixou de cumprir o princípio norteador da
Administração Tributária, a busca pela verdade material.
48. Sendo assim, patente que nesta esfera administrativa não há como prevalecer a
formalidade sobre a verdade material.
49. Nessa esteira, requer a esta Douta DRJ que determine de ofício à Fiscalização que
seja corrigido sua DCTF-R e sua DACON para que constem os valores de acordo com a
realidade contábil da empresa, pois esta não pode mais fazê-lo de forma espontânea.
50. A Manifestante demonstrou que, infelizmente, equivocou-se no
preenchimento da DCTF Mensal de Janeiro de 2012, bem como da DACON e
dos PER/DCOMPs, pois não demonstrou de forma correta a apuração do saldo
devedor do PIS devido no mês de janeiro de 2012.
(...)
53. Neste tópico a Manifestante demonstrará o seu direito de creditar-se do valor
recolhido indevidamente (R$ 23.520,82) no período de janeiro/2012, em razão de ter
oferecido à tributação da Contribuição do PIS a receita de revenda de produtos de
perfumaria e cosméticos, sujeitos à apuração monofásica.
Exemplifica quais produtos estariam abrangidos pela alíquota zero, alíquota
diferenciada ou tributação monofásica, os perfumes, produtos de maquilagem, cremes,
xampus etc, e que nesse sentido, após correta apuração identificou que recolheu de
forma equivocada a Contribuição ao PIS para os produtos enquadrados na alíquota zero,
assim, existe um crédito em seu favor e ainda que apurou outro crédito, confira-se:
III.1.2 - DO CRÉDITO DE MATERIAL DE EMBALAGEM
65. A Manifestante demonstrou que, infelizmente, equivocou-se no preenchimento da
DCTF Mensal de Janeiro de 2012, bem como da DACON e dos PER/DCOMPs, pois
não demonstrou de forma correta a apuração do saldo devedor do PIS devido no mês de
janeiro de 2012.
Expressa sua compreensão de que não poderia retificar as obrigações acessórias
relativas aos créditos deste processo e entende que tais obrigações devem ser retificadas
de ofício:
III.2 - DA RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO DA DCTF-R E DACON E DO
AGRUPAMENTO DOS PER/DCOMPS
Nessa esteira, a Manifestante vem requerer, respeitosamente, que sp i deferido o seu
pedido de RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO OU QUE AO MENOS POSSA PROCEDER A
RETIFICAÇÃO DE SUAS OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS (DCTF-R E DACON).
Diante de tais considerações, finaliza requerendo: a) a declaração de nulidade do r.
Despacho Decisório, em razão do não atendimento do primado da verdade material; b) a
improcedência do r. Despacho Decisório, em razão da prova do direito creditório
Fl. 107
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.646 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993481/2012-28

declarado na DCOMP; suficiente para a quitação do débito; c) a realização de
diligências para análise da existência do crédito informado nos PER/DCOMP; e d) a
retificação de ofício da DCTF-R para constar o valor do débito de PIS corretamente,
bem como a retificação da DACON, ou AO MENOS A MANIFESTANTE SETA
INTIMADA PARA PROCEDER A RETIFICAÇÃO DE SUAS OBRIGAÇÕES
ACESSÓRIAS (DCTF-R E DACON).
Além disso, ainda informa que:
85 Aproveita a Manifestante para informar estar à disposição deste ínclito Órgão
Administrativo para apresentar toda a documentação que comprova a existência do
crédito que embasou os dois PER/DCOMPs.
86. A Manifestante registra, nesta oportunidade, que não apresenta nenhuma
documentação contábil, em razão de o r. Despacho Decisório não questionar a
veracidade do crédito e, sim, o que está em discussão refere-se ao erro no
preenchimento da DCTF e DACON, o que ocasionou o cruzamento incorreto da DCTF-
R e PER/DCOMPs e, por conseguinte, acarretou na não homologação do crédito em sua
íntegra.
87. Por fim, vale informar que a empresa possui ainda o montante original de R$ 79,69
a recuperar, referente ao mês de janeiro de 2012, por ter apurado um saldo devedor num
primeiro momento de R$ 282.090,15 e ter recolhido aos cofres da União o montante de
R$ 282.169,84.
A Décima Primeira Turma da DRJ/RPO proferiu acórdão no 14-59.757, em 04 de
abril de 2016 (e-fls. 69/78), o qual recebeu a seguinte ementa:
RESTITUIÇÃO. INDEFERIMENTO. DCTF.
Consideram-se confissões de dívida os débitos declarados em DCTF. Correto o
despacho decisório que indeferiu o Pedido de Restituição por inexistência de direito
creditório, tendo em vista que o recolhimento alegado como origem do crédito estava
integralmente alocado para a quitação de débitos confessados.
NULIDADE.
Tratando-se de Despacho Decisório lavrado por pessoa competente, não tendo havido
preterição do direito de defesa da contribuinte e não tendo sido feridos os artigos 10 e
59 do Decreto no 70.235/72, não cabe o acatamento de nulidade.
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. INDEFERIMENTO.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento
do Impugnante, a realização de diligências, quando entende-las necessária, indeferindo
as que considerarem prescindíveis ou impraticáveis.
A recorrente foi notificada em 04 de agosto de 2017 (e-fl. 81), e interpôs Recurso
Voluntário em 01 de setembro de 2017 (e-fls. 85/102), no qual afirma, em síntese: i)
preliminarmente, afronta ao princípio da verdade material, visto que não intimou a recorrente
antes do despacho decisório para esclarecimento do motivo relativo a supostamente ter utilizado
valor maior do que existente, no encontro de contas do perdcomp e DCTF-R; ii) da legitimidade
dos créditos quanto aos produtos sujeitos à alíquota diferenciada, visto que trata de receita de
revenda de produtos monofásicos – Lei 10.147/2000, e que houve um erro no preenchimento do
PERDCOMP, da DCTF e DACON, original e retificadora; iii) da legitimidade do crédito
oriundo de material de embalagem no valor de R$ 16.711,22, e que tal erro não interfere seu
direito creditório; e, por fim, iv) a impossibilidade de retificar as obrigações acessórias, visto que
transcorridos mais de 5 anos, e que devem ser realizadas de ofício pelo fisco.
Não junta nenhuma prova em sede de manifestação de inconformidade e Recurso
Voluntário.
Fl. 108
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.646 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993481/2012-28

É o relatório.
Voto
Conselheira Mariel Orsi Gameiro , Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende os requisitos de admissibilidade
devendo, portanto, ser conhecido.
A recorrente buscou através de PERDCOMP no 10464.72345.250412.1.3.04-
20071, relativo ao crédito de PIS da competência de janeiro de 2012.
Afirma que, quando da emissão da DCTF e DACON relativas ao período,
identificou um equívoco, quanto a um recolhimento a maior no valor de R$ 79,69, e que por tal
razão, retificou ambas obrigações acessórias.
Contudo, mesmo após retificadas tais declarações, referida composição ainda não
refletia a realidade contábil e fiscal da empresa, que por outro equívoco, não abateu os valores
referentes a produtos tributados pela alíquota normal quando sujeitos à alíquota diferenciada
(tributação monofásica) e aos insumos relativos a material de embalagem.
Contudo, vale destacar aqui que a controvérsia se instaura em relação a três
pilares argumentativos técnicos: i) o primeiro diz respeito à preliminar de nulidade suscitada
quanto à não intimação do contribuinte antes da prolação do despacho decisório; ii) o segundo
corresponde à inexistência de retificação das obrigações acessórias – DCTF e DACON, pelo
recorrente, considerando que a decisão de primeira instância afirma que o despacho decisório
embasou-se pela declaração transmitida à época; iii) e o terceiro diz respeito à valoração
probatória para superar o segundo argumento.
Preliminar de nulidade
Não há que se falar em preliminar de nulidade.
Afirma o recorrente a presente preliminar de nulidade em razão da inexistência de
intimação do contribuinte antes da prolação do despacho decisório para esclarecimento acerca da
integralidade do crédito e sua legitimidade.
Contudo, o ônus probatório no caso de pedidos de restituição e compensação –
PERDCOMP, é do contribuinte, e não da fiscalização, nos termos do artigo 170, do Código
Tributário Nacional – conforme será demonstrado no último tópico do presente voto, bem como
do artigo 333, do Código de Processo Civil:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Ainda, destaco os artigos 59 e 60, do Decreto 70.235, de 6 de março de 1972,
diploma normativo que rege o processo administrativo fiscal, e que dispõe quais as hipóteses que
ensejarão a nulidade pleiteada:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Fl. 109
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.646 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993481/2012-28

§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Evidente que o caso concreto não se enquadra em quaisquer das hipóteses
supracitadas para ensejar a nulidade do despacho decisório, especificamente porque não houve
preterição do direito de defesa, ou sequer o despacho/decisão proferido por autoridade
incompetente.
Portanto, rejeito a preliminar de nulidade pelas razões acima expostas.
Da retificação das obrigações acessórias – DCTF e DACON
Quanto ao segundo pilar argumentativo, de fato, a jurisprudência deste Tribunal
Administrativo é pacífica quanto ao entendimento de que não é necessário que o contribuinte
retifique a DCTF para que lhe seja reconhecido o direito creditório, visto que tal direito nasce do
pagamento indevido ou a maior, e não da declaração na respectiva obrigação acessória.
Embora o presente caso concreto trate especificamente sobre DCTF e
DACON já retificadas, contudo, conforme alegação do recorrente, ainda com equívocos
que não refletem a realidade fiscal e contábil da empresa quanto ao direito creditório
pleiteado.
Destaca-se, entretanto, que tal desnecessidade prescinde de forte dilação
probatória – especificamente contábil e fiscal, quanto à existência do crédito – ou seja, a
comprovação da diferença do valor efetivamente pago a maior em relação àquele valor devido,
para que se demonstre o pagamento, a base de cálculo utilizada, dentre outros fatores que
compõem a conjuntura do crédito tributário pleiteado, dado o artigo 170, do Código Tributário
Nacional.
Isso porque, verifica-se que a fiscalização, na decisão proferida pela DRJ, não
homologa o pedido de compensação tão somente em razão da inexistência de DCTF retificadora,
dado sua eficácia constitutiva do crédito tributário.
Veja, o direito à restituição do pagamento a maior ou indevido do tributo –
indébito tributário, pelo contribuinte, é originado nas expressas disposições dos artigos 165 e
168, do Código Tributário Nacional – da lei:
Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4o do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
Fl. 110
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.646 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993481/2012-28

III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória.
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp no 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
Nota-se que o pagamento a maior ou indevido em cotejo ao que deveria ter sido
pago pelo contribuinte, deve ser demonstrado com base na legislação aplicável, e não somente
em consideração ao conteúdo declarado na DCTF, em lançamentos por homologação.
Em suma, o direito creditório – conectado ao pagamento indevido ou a maior, não
está vinculado à retificação da DCTF e à DACON.
Vê-se, portanto, que o fato do recorrente não ter apresentado a retificação da
DCTF, não exime a fiscalização de verificar a efetiva existência do crédito tributário através de
outros documentos hábeis para tanto, especialmente porque não é isso que a norma tributária
expressamente aduz.
Nesse sentido, o Parecer Normativo COSIT no 02/2015, publicado em 01/09/2015
afirma:
(...) A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
E, nesse contexto, cabe ao contribuinte tal demonstração, de modo a garantir à
fiscalização que o valor requerido – mediante PERDCOMP, seja a título de restituição ou de
compensação, é verdadeiramente devido.
Para tanto, é necessário cumprir os requisitos dispostos no artigo 170, do Código
Tributário Nacional, ou seja, certeza e liquidez do crédito tributário:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
Não só, tais dispositivos contemplam o princípio da verdade material, da ampla
defesa e do contraditório, e embasado por tais premissas, deve o contribuinte demonstrar, de
forma inequívoca, o erro, mediante outros meios de prova, consideráveis hábeis para tanto.
E, relacionado a isso, iniciamos o último argumento, que apoia-se no conjunto
probatório do presente processo administrativo, no qual nota-se que o contribuinte em nada se
manifesta.
Não há nos autos qualquer documento comprobatório – fiscal ou contábil, que
tenha o condão de comprovar as afirmações trazidas em relação aos equívocos do não
abatimento dos valores relacionados aos produtos tributados pela alíquota normal quando
sujeitos à alíquota diferenciada – tributação monofásica (alíquota zero) e aos insumos de
materiais de embalagem.
Fl. 111
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3002-001.646 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10880.993481/2012-28

Para que a compensação se aperfeiçoe, exige o artigo 170, do Código Tributário
Nacional, a certeza e liquidez do crédito - a “certeza da existência” e a “determinação da
quantia” dos créditos e débitos que se pretende compensar, de modo que, deve a análise da
fiscalização face ao cumprimento desses dois requisitos pelo contribuinte, ser realizada com base
nas provas apresentadas no processo administrativo fiscal.
Neste sentido, a “certeza da existência” dos créditos recíprocos é atestada pelo
pagamento indevido, que constitui o débito do fisco, e pelo lançamento, apto a constituir o
crédito tributário por meio da apuração da ocorrência do fato jurídico hipoteticamente previsto
na norma de incidência tributária e do cálculo do montante devido a título de tributo.
No caso concreto, embora tenhamos o apoio no segundo pilar argumentativo de
que não há como encerrar a análise dos requisitos supracitados restringindo-se à DCTF original,
é necessário valer-se também que tal equívoco deve ser demonstrado pelo contribuinte, por
outros documentos, que também tenham a força para afirmar a certeza e liquidez do crédito
tributário.
E não é o que se verifica no caso em comento, visto que mesmo que superada a
questão ligada à DCTF, a inexistência de documentos fiscais ou contábeis nos autos demonstra o
não cumprimento dos requisitos de certeza e liquidez do crédito, além do impossível cotejo entre
a realidade e as afirmações de equívoco trazidas pelo recorrente.
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e nego provimento ao Recurso
Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Mariel Orsi Gameiro

Fl. 112
DF CARF MF
Documento nato-digital